Tribunal: TJMT
Processo: 1030296-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030296-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - MAJORAÇÃO AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO.

Embora possível a majoração dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, na hipótese não se mostra razoável, considerando que os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes, de modo que o cálculo do valor exequendo foi realizado por perito contábil, o qual foi alvo impugnação por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030296-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Geraldo Barros Carvalho, Maria Thereza Caetano Carvalho e Geraldo Barros Carvalho Junior

AGRAVADO: Ariovaldez Rodrigues de Lima

Processo Origem:

Cumprimento de Sentença - Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001067-37.2009.8.11.0055 (16/2009) - Código 110839 - 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo Barros Carvalho e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios ajuizado por
Ariovaldez Rodrigues de Lima
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e majorou os honorários de 10% para o percentual de 20%.

Assevera que diferente do entendimento do Juízo, não foram opostas reiteradas impugnações, mas apenas e tão somente uma impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaca que o art. 827, § 2º, do CPC, utilizado para fundamentar a majoração dos honorários advocatícios fixados na inicial da execução, dispõe ser devida somente em caso de improcedência dos Embargos à Execução e não de procedência parcial.

Argumenta quanto a necessidade da concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, em razão de eventual bloqueio de valores em contas dos executados antes do julgamento do presente recurso, o que revela ser extremamente prejudicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de afastar a majoração dos honorários no percentual de 20%.

Efeito suspensivo indeferido (id. 19615696).

Contraminuta (id. 196893676).

Agravo Interno (id. 202061682).

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 202156665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e majorou os honorários advocatícios fixados na inicial da execução de 10% para o percentual de 20%.

Consta que ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial, as partes entabularam acordo no qual não englobou honorários advocatícios. Diante de tal situação, o advogado do banco exequente, ora agravado, promoveu o Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa na inicial da execução.

Intimados, os executados, ora agravantes, efetuaram o pagamento do valor do débito, contudo, impugnaram o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Magistrado que acabou, a pedido do exequente, por majorar os honorários de 10% para 20%, sob o fundamento de que:

“... no que tange a majoração dos honorários arbitrados na execução, em que pese os embargos a execução tenham sido julgados parcialmente procedentes, conforme sentença (p. 3 id 59244437) é certo que para além dos embargos, foi apresentada exceção de pré-executividade julgada improcedente. (p. 30 id 59244437) a qual foi objeto de agravo também rejeitado (p. 72 id 59244437), impugnação aos cálculos que ensejou a realização de prova pericial (p 209 id 59244437) cujo os honorários e laudo também foram objeto de impugnação pelo executada, sendo ambas rejeitadas (p. 11 id 59244430) (p. 70 id 59244431) sendo objeto de agravo a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito, tendo por fim ocorrido composição parcial do débito, excluindo-se da composição os honorários ora executados.

Assim, considerando-se as reiteradas impugnações injustificadas faz jus o patrono do exequente a majoração de seus honorários para o patamar de 20%

Ante o expostos rejeito a impugnação atinente a excesso de execução apresentada pelo executado, bem como acolho o pedido de majoração dos honorários arbitrados no início da execução para o patamar de 20%, devendo o exequente ser intimado para complementar os depósitos já realizados, devendo ser expedido alvará em favor do patrono ora exequente dos valores incontroversos, e após a preclusão quanto a presente decisão do valor remanescente, sem prejuízo do prosseguimento de execução pelo valor dos honorários ora majorados, acaso o executado deixe de complementar os valores já depositados, no prazo legal, devendo em tal hipótese ser o exequente intimado para indicar bens ou diligências à penhora.”

Com efeito, é sabido que ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (art. 827, CPC). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo “o trabalho realizado pelo advogado do exequente” (§ 2º, do art. 827, do CPC).

Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

Na hipótese, os Embargos à Execução foram de parcial procedência, com a condenação de ambas as partes,
“pro rata”
, em honorários advocatícios, ao encargo de cada litigante pelos seus respectivos patronos.

Em continuidade a execução e refeitos os cálculos por uma e outra parte, houve impugnação, de sorte que o Juízo determinou a realização de perícia contábil, que foi objeto de impugnação também por ambas as partes. Homologado o valor definido em perícia e após a penhora de imóvel, deu-se o acordo entabulado entre as partes.

Sob tal perspectiva, embora tenha previsão a majoração dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, há que se considerar que no caso os embargos foram de parcial procedência, o que gerou a necessidade de cálculos do valor executado.

Não fosse isto, a parte executada, uma vez intimada do cumprimento de sentença, depositou o valor pretendido pelo exequente. É verdade que o Cumprimento de Sentença foi impugnado e rejeitado. Porém, o fato de ter sido rejeitado, bem como os recursos de decisões do Juízo singular terem sido desprovidos, não induzem a concluir que tenham sido “impugnações injustificadas”.

Nesse cenário, não se pode imputar ao executado que suas impugnações foram injustificadas, inclusive porque, quanto ao valor do débito e a conclusão da perícia, houve impugnação também da parte exequente. Ou seja, se houve trabalho a mais, tal se deu pela insurgência quanto ao valor exequendo por ambas as partes.

Soma-se o fato de que, diante das impugnações ou divergências de ambas as partes, o Juízo designou nova conciliação, de cuja audiência a parte exequente não compareceu e, inclusive, foi apenada com multa prevista no § 8º, do art. 334 do CPC.

Sob tal perspectiva, não se mostra razoável a majoração dos honorários advocatícios, devendo ser mantido o percentual fixado no despacho inicial de 10% sobre o valor da execução.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a majoração dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024